Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: AMELIA PEREIRA DAS MERCES, ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vista a petição da apelante-autora Amélia Pereira das Mercês (id. 51076399). O Advogado Dr. Paulo Roberto Gomes, constituído inicialmente pela autora e que propôs a presente ação, substabeleceu sem reservas de poderes ao Dr. Estevan Nogueira Pegoraro OAB/SP 246.004 (id. 50221638), o qual já foi incluído nos cadastros deste Pje. De outro turno, vê-se que na procuração outorgada pela autora em 18/9/2007 e que instruiu a inicial (id. 8699321), foram conferidos poderes para “retirar alvarás de levantamento judicial que guardem relação com a ação a ser proposta e recebê-los da instituição financeira competente, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato”. Assim, tal como consta na petição, “tendo em vista as procurações conferem os poderes de dar e receber e que o substabelecimento colacionado nos autos é sem reserva de poderes, este patrono tem os devidos poderes para receber os valores acordados” (id. 51076399). Isso posto, ao Banco-réu para transferir os valores informados na petição de id. 48476076 para a conta indicada na petição de id. 51076399 e acostar aos presentes autos os respectivos comprovantes. Brasília - DF, 8 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora